Tribunal: TJDFT
Processo: 0714443-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. PROVA ESCRITA HÁBIL QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 700 DO CPC. RESOLUÇÃO DA COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO PELO ALIENANTE. EXCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS.
I. Representa prova escrita hábil ao exercício da ação monitória contrato de compra e venda com reserva de domínio que estabelece o valor das prestações e define objetivamente a responsabilidade do adquirente no caso de rescisão por inadimplemento, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.
II. À luz do que dispõe o artigo 521 do Código Civil, caracteriza “venda com reserva de domínio” contrato de compra e venda no qual se convenciona que o veículo automotor alienado permanecerá no patrimônio do vendedor até a quitação do preço pelo comprador.
III. De acordo com a inteligência dos artigos 526 e 527 do Código Civil, se o alienante opta pela recuperação do veículo, não pode exigir do comprador o pagamento das prestações vencidas posteriormente.
IV. Tal como estipulado no contrato de compra e venda com reserva de domínio, o comprador responsável pelas multas correspondentes ao período em que teve a posse do automóvel e pelas despesas de conservação.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.